Tribunal: TJDFT
Processo: 0742840-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIA E CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença em ação de indenização que decretou a revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.635,30, a título de indenização por danos materiais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A autora argumentou na inicial que, em 01/08/2019, seu veículo, que tinha a preferência da via, atingiu o veículo de propriedade da ré, diante de manobra indevida. Pelo conjunto probatório dos autos, o condutor do veículo da ré inicialmente reconheceu a culpa e pareceu que arcaria com a reparação do dano, no entanto, com o passar do tempo, não só não cumpriu com o que o combinado, como também parou de responder às mensagens da autora.
3. Nas razões recursais, a recorrente, proprietária do veículo, discorre sobre a responsabilidade, alegando não ser a condutora do veículo no momento da colisão, bem como debate acerca da dinâmica do acidente, alegando que a recorrida é quem teve culpa. Requer a gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar integralmente a Sentença recorrida, afastando os efeitos absolutos da revelia. Contrarrazões apresentadas (ID 14680632).
4. De início, no tocante à gratuidade judiciária, vale lembrar que o Art. 4o da Lei 1.060/50 e o Art. 99, § 3o, do CPC, prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Entretanto, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário à afirmativa de falta de recursos. Como na hipótese em apreço não há impugnação ou qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, defere-se a gratuidade de justiça.
5. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC). Destaca-se, ainda, que com o reconhecimento da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, conforme prevê o Art. 20, da Lei 9.099/95.
6. Cabe ressaltar que na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Não por outra razão que, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência (Art. 44, do CTB).
7. Na tentativa de se eximir de qualquer responsabilidade, a recorrente sustenta não ser a condutora do veículo no momento da colisão. No entanto, o entendimento da Jurisprudência pátria é de reconhecer a responsabilidade solidária entre condutor e proprietário do veículo em razão da culpa in vigilando. Precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE.(...) 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019)”.
9. Desta forma, uma vez que a recorrente de fato é proprietária do veículo, resta comprovada a sua responsabilidade solidária para com o condutor no momento do acidente, devendo esta indenizar a parte autora, assim como determinou o juízo de origem, ressalvado seu direito de regresso em desfavor do condutor.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão lavrado de acordo com Art. 46, da Lei 9.099/95.